Tribunal: TJES
Processo: 5000289-60.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-60.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE MARCIO DA SILVA FRANCISCO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000289-60.2024.8.08.9101

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: JORGE MARCIO DA SILVA FRANCISCO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PARTE AGRAVADA QUE É MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, POR MOTIVO DE SER PORTADOR DE SEQUELA GRAVE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 7.713/88. LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA OS CASOS DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DE ISENÇÃO AOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. CONDIÇÃO QUE, TODAVIA, É CONSIDERADA ANÁLOGA À DA REFORMA, PARA OS SOBREDITOS FINS. LIMINAR QUE DEVE SER RESTAURADA. PRESENÇA DAS RAZÕES PARA O SEU DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante “
Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência almejada, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, e DETERMINO que o requerido IPAJM suspenda, imediatamente, os descontos de Imposto de Renda dos proventos recebido pelo autor, até ulterior decisão judicial.”.
Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, e a cassação da mesma.

Em princípio, foi recebido o agravo com efeito suspensivo, considerando-se, a priori, que a tutela de urgência não teria preenchido todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC.

Prevê a lei federal nº 7713/1988, em seu artigo 6º:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Todavia, ainda em análise de cognição sumária, conquanto exista controvérsia quanto à aplicação da isenção discutida ao Autor, dada sua condição de policial militar da
reserva
, a interpretação para além da
literalidade do artigo em questão abre margem para aplicar a mesma benesse ao postulante. Nesse sentido, há precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

EMENTA: Tributário. Recurso especial. Imposto de Renda. Militar da reserva remunerada que foi posteriormente reformado em virtude de moléstia incapacitante para o serviço militar. Data de início da isenção que deve retroagir ao momento em que se configurou a incapacidade. Desprovimento do recurso especial. 1. A controvérsia consiste em saber a partir de que momento faz jus à isenção do Imposto de Renda o militar que, após a sua transferência para a reserva remunerada, passa a ser portador de doença que o incapacita definitivamente para o serviço militar. 2. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi contraída, quando identifi cada no laudo pericial. 3. Recurso especial desprovido (Relatora: Ministra Denise Arruda; RECURSO ESPECIAL N. 981.593-PR (2007/0201798-6))

No caso em apreço, o postulante fez acostar à inicial laudos médicos que denotam sua incapacidade, oriunda de sequela irreversível de acidente vascular cerebral, determinante de limitação para deambulação, com uso de prótese auxiliar. É descrita a paralisia do membro superior esquerdo e a perda de da força muscular do membro inferior esquerdo, o que sugere o enquadramento no conceito de “paralisia irreversível e incapacitante”. Destarte, está caracterizada a probabilidade do direito, consoante pontifica a decisão recorrida:

“[...] Os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o autor é portador de sequelas graves e irreversíveis decorrentes de um AVC (paralisia), bem como cardiopatia hipertensiva, conforme documentos de ID de n.º 38890133, situação capaz de atrair a isenção do imposto de renda, conforme previsto nos dispositivos supracitados.

Assim, merece prosperar a pretensão do requerente no que tange à suspensão dos descontos de IRRF, haja vista que o dano de difícil reparação reside na indisponibilidade dos valores pagos a tal título, os quais, provavelmente, serão disponibilizados para o tratamento de saúde da parte autora.

Isso posto, havendo evidência de probabilidade das alegações prestadas pelo demandante como motivadoras da concessão da tutela de urgência e, ainda, restando provado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a ordem que perdura é a de concessão da tutela pretendida. [...]”

Acertadas as conclusões do julgador a quo, em harmonia com a cognição permitida nesta fase processual. Por tal motivo, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Torno sem efeito a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo, restaurando de imediato a eficácia da tutela de urgência.

É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)